Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ato infracional equiparado a latrocínio tentado. Provas. Desclassificação. Dolo de matar. Latrocínio. Tentativa. Participação de menor importância. Semiliberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que impôs medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional equiparado ao crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que a adolescente é autora do ato infracional; (ii) se houve dolo de matar; (iii) se deve-se reconhecer a participação de menor importância; (iv) se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo ao recurso não se justifica se não há risco de dano irreparável à adolescente (art. 215 do ECA).
4. As provas – depoimentos da vítima, do policial responsável pela apreensão da adolescente, além da confissão dessa - demonstrando que a adolescente e o coautor agiram com dolo de matar para garantir a subtração de veículo – com faca, tentaram golpear o pescoço da vítima, que foi atingida no braço ao se defender -, o ato infracional é equiparado a tentativa de latrocínio e não roubo circunstanciado.
5. A conduta da adolescente - segurou a faca para intimidar a vítima, pegou sua carteira e auxiliou o coautor na fuga, acusando a vítima de estupro e induzindo em erro as pessoas que estavam no local -, essencial para o êxito do ato infracional, não autoriza reconhecer participação de menor importância.
6. Tratando-se de ato infracional gravíssimo - equiparado a latrocínio tentado -, não se aplica medida socioeducativa de liberdade assistida, ainda que as circunstâncias pessoais da adolescente sejam favoráveis.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 8.069/90, arts. 120, 122, I e 215. CP, art. 157, § 3o, II, e art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n.993387, 20160810017146APR, Relator: Relator Designado: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE: 13.2.17. STJ, REsp 1687614/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14.3.18.